Tribunal: TJBA
Processo: 8036274-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036274-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VANESSA SOEIRO DE FREITAS Advogado(s): TULIO FONSECA BORGES, MANUELA GONCALVES SEREJO AGRAVADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, sob o fundamento de necessidade de contraditório mínimo e ausência de elementos técnicos que demonstrassem a urgência inadiável do procedimento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie procedimento cirúrgico bucomaxilofacial considerado urgente pelo médico assistente. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas favoravelmente ao consumidor. 4. O relatório médico é categórico ao afirmar que a condição da paciente demanda urgência no tratamento para alívio das dores e melhora da condição respiratória, advertindo que a situação tem se agravado progressivamente e pode levar ao surgimento de patologias cardio-respiratórias e digestivas. 5. O quadro clínico descrito evidencia limitação do espaço respiratório superior, dores miofasciais, cefaleia, disfunção mastigatória e comprometimento do sono, configurando situação de urgência médica que não pode aguardar o deslinde do processo principal sem risco de agravamento irreversível. 6. A cirurgia bucomaxilofacial pleiteada possui expressa previsão no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não sendo lícito negar cobertura ao argumento de não constar do rol da ANS, que possui caráter exemplificativo. 7. O perigo da demora reside na impossibilidade da paciente aguardar o provimento final do processo sem risco para sua saúde e vida, prevalecendo o interesse de ver garantida a saúde sobre o interesse econômico da operadora. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar que a operadora autorize e custeie o tratamento cirúrgico, com todos os materiais e procedimentos solicitados, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Tese de julgamento: "1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em plano de saúde quando o relatório médico é categórico quanto à urgência do procedimento e ao risco de agravamento irreversível do quadro clínico. 2. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não sendo lícito negar cobertura a procedimento expressamente previsto sob argumento de ausência de previsão contratual. 3. Em conflito entre interesse econômico da operadora e direito fundamental à saúde do segurado, deve prevalecer este último, especialmente quando há risco de dano irreversível.". ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; CPC, arts. 300, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1760883/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12/08/2019, DJe 20/08/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036274-35.2025.8.05.0000, sendo Agravante Vanessa Soeiro de Freitas e Agravado Promédica - Proteção Médica a Empresas S.A., acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator